Tribunal: STF
Processo: ARE 1210747
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “DECLARATÓRIA. CONCURSO SOLDADO. CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1- A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE nº 837.311/PI) se consolidou no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. 2- Não merece reforma a sentença que julgou extinta, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, a ação declaratória de direito de nomeação e posse, interposta por candidato aprovado no cadastro de reserva para concurso de Soldado de 2ª Classe, quando não demonstrada a existência das situações excepcionais em que a ‘mera expectativa’ se transformaria em direito subjetivo, marcadas, primordialmente, pela preterição ilegal resultante da não observância da ordem de classificação, bem como pela perpetração de ato arbitrário e imotivado da Administração Pública, caso surjam novas vagas durante o período de validade do certame. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA” (pág. 68 do documento eletrônico 6). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação ao art. 37, caput, da mesma Carta, sob o argumento de que, durante o prazo de validade do certame em questão, foram contratados trabalhadores de forma precária para ocupar as vagas existentes, o que configurou a preterição dos candidatos regularmente aprovados no concurso.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos, concluiu que o recorrente não demonstrou a ocorrência de situação que tenha ensejado a sua preterição no certame.
    Desse modo, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, cito julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Preterição. Contratação de empresas terceirizadas. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.222.534-AgR/BA, Rel. Min. Presidente, Plenário).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. CARGO EFETIVO VAGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO NÃO RECONHECIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 
    1. A contratação temporária com suposta infração à vedação de preterição de vaga, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF, que dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Precedentes: ARE 705.459-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 2/10/2013, e ARE 782.696-AgR, Rel. Min.Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 20/2/2014.
    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘CONCURSO PÚBLICO. NOVO CERTAME, PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SELEÇÃO ANTERIOR. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.’
    3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 783.421-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, grifei).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Princípio da separação dos poderes. Violação. Inexistência. Precedentes. 3. Concurso público. Preterição. Contratações precárias. Direito subjetivo à nomeação. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1.079.694-AgR/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, grifei).
    Por fim, observo que a questão do direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, quando não comprovada a preterição, teve sua repercussão geral negada nesta Corte no julgamento do ARE 808.524-RG/RS (Tema 735), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame. 
    2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 
    3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator